Tribunal: TJMT
Processo: 1008919-37.2021.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008919-37.2021.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Alíquota]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CEREALISTA RONDONOPOLIS LTDA - CNPJ: 04.473.174/0001-22 (AGRAVADO), SHEYLA REGINA BARROS DE SOUZA - CPF: 595.231.071-00 (ADVOGADO), VIVIANE DE SOUZA FIDELIS - CPF: 038.198.451-60 (ADVOGADO), MARILIA MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 689.756.511-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECADÊNCIA – FATOS NOVOS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum,
sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

2. Recurso conhecido e desprovido

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que não conheceu do recurso de apelação cível interposto pela parte agravante, nos seguintes termos (ID. 191982186):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de “
Apelação”
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, MT, contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que, nos autos da ação de execução fiscal n.º 1008919-37.2021.8.11.0003, ajuizada em desfavor de CEREALISTA RONDONÓPOLIS LTDA., reconheceu a ocorrência da decadência do crédito tributário executado e, consequentemente, extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos seguintes termos (ID. 178210198):

“SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Execução Fiscal proposta pelo
Estado de Mato Grosso
.

Em decisão de Id. 106158615 intimou-se o exequente para se manifestar sobre a ocorrência da decadência do débito.

Instado, o exequente se limitou a pugnar pela suspensão dos autos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

DECADÊNCIA DO DÉBITO

Registre-se que o imposto cujo lançamento se dá por homologação, ou seja, é dever do contribuinte adiantar o valor devido para posterior homologação pelo Fisco Estadual. Em não o fazendo, não há informação para Fazenda homologar, porque não há tributo a ser exigido, em razão da sonegação e inadimplência do contribuinte.

Tratando-se de crédito não declarado e não pago, o lançamento que seria por homologação/auto lançamento será realizado por lançamento de ofício, na forma substitutiva, com o prazo decadencial de cinco (05) anos, conforme descrito no art. 173, I, do CTN.
In verbis
:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado; (...)

Neste sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA DO DIREITO DO FISCO DE CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4º, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
(...) 2. Se houve pagamento antecipado por parte do contribuinte, o prazo decadencial para o lançamento pelo Fisco de eventuais diferenças de tributos sujeitos ao lançamento por homologação é de cinco anos a contar do fato gerador, conforme estabelece o § 4º do art. 150 do CTN. Precedentes: AgRg nos EREsp. n. 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006 p. 111; e EREsp. n. 101.407/SP, Primeira Seção, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ de 08.05.2000.
3.
Se não houve pagamento antecipado por parte do contribuinte, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, desde que não se tenha constatado a ocorrência de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, aplicando-se o art. 173, I, do CTN
.
Precedente representativo da controvérsia: REsp. n. 973.733 - SC, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 12.8.2009. 4. Em ambos os casos, não há que se falar em prazo decenal derivado da aplicação conjugada do art. 150, §4º, com o art. 173, I, do CTN. 5. O art. 151, V, do CTN, estabelece que suspende a exigibilidade do crédito tributário a concessão de medida liminar ou tutela antecipada. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido” (STJ – Resp 1.033.444-PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 03/08/2010, publicado em 24/08/2010).”

Assim, tratando-se de fato gerador ocorrido de 06/2008 a 11/2009 sem o devido pagamento antecipado, a partir do primeiro dia do exercício seguinte é que passou a contar o prazo para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário, ou seja,

o prazo de 05 (cinco) anos para constituir o crédito teve início em 01/01/2009 para os fatos geradores referentes a 2008, e teve início em 01/01/2010 para os fatos geradores referentes a 2009, sendo que a Fazenda Pública teria até 31/12/2014 para efetuar o lançamento do último fato gerador.

Observe-se que a constituição dos tributos cujos fatos geradores datam de 06/2008 a 11/2009 objeto dos autos, deu-se na data de 17/09/2018.

No caso, considerando o início do prazo decadencial para o último fato gerador (01/01/2010), a constituição do crédito tributário teria que se dar até 31/12/2014, sendo que não foi obedecido pelo exequente, logo ocorreu fora do quinquênio legal, havendo, portanto, que se falar em decadência.

Desta feita, declaro decaído os débitos cujos fatos geradores datam de 06/2008 a 11/2009.

Dispositivo

Ante o exposto,
RECONHEÇO
a ocorrência do instituto da decadência do débito, declaro, portanto, decaído os débitos cujos fatos geradores datam de 06/2008 a 11/2009, o que torna a Certidão de Dívida Ativa exequenda, objeto do feito, inexigível, motivo pelo qual julgo e declaro
EXTINTA
a presente execução, nos termos do artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil.

Tendo em vista que à Fazenda Pública deu causa a execução de dívida indevidamente, condeno-a ao pagamento de honorários sucumbenciais ao causídico constituído nos valores mínimos previsto no artigo 85, §3º do Código de Processo Civil, na forma no §5º do referido artigo, sobre o valor do débito decaído.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se o feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito”

Em suas razões, aduz a parte apelante, que a supracitada sentença merece reforma, ao argumento de que “(...) visualiza-se, de forma insofismável que, no presente caso, não agiu com o costumeiro acerto, na medida em que,
baseado em premissa equivocada
, o r. juízo extinguiu a execução, reconhecendo suposta decadência do crédito tributário,
começando a contagem do prazo prescricional do fato gerador até a data da constituição DEFINITIVA do crédito descrita na CDA”.

Sustenta que “(...) o prazo decadencial não se inicia com a constituição definitiva do crédito, mas sim com a notificação do lançamento tributário, que no caso sub judice, ocorreu em 2012, ou seja, dentro do prazo quinquenal. Isto porque o fato gerador mais antigo é do ano de 2008”.

Narra ainda que “(...)
o crédito tributário esteve em discussão administrativa em todo o intervalo de 12/04/2012 da Constituição do Crédito Tributário até 31/08/2018, sendo incabível a extinção da execução fiscal, visto que a Constituição do crédito ocorreu em 31.10.2012, e somente a constituição Definitiva do Crédito Tributário é que ocorreu em 2018.
Insta dizer que o prazo decadencial tem o seu marco final com a NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO e não com a constituição definitiva do crédito”
.

Ao final, requer pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença objurgada, e tenha prosseguimento o executivo fiscal.

As contrarrazões foram apresentadas, por via das quais a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso, bem como a fixação de honorários advocatícios majorados e custas recursais (ID. 178210202).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório do necessário.
DECIDO.

Como relatado, trata-se de recurso de
“Apelação”
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, MT, contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que, nos autos da ação de execução fiscal n.º 1008919-37.2021.8.11.0003, ajuizada em desfavor de CEREALISTA RONDONÓPOLIS LTDA., que reconheceu a ocorrência da decadência do crédito tributário executado e, consequentemente, extinguiu o processo, com resolução de mérito.

Inicialmente, de acordo com o artigo 932, IV e V, o relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou não um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Do exame dos elementos e circunstâncias constantes do feito, verifica-se que em sede recursal a parte afirma que o prazo decadencial não se inicia com a constituição definitiva do crédito, mas sim com a notificação do lançamento tributário.

Informa que, a parte apelada foi cientificada duas vezes, por termo de intimação nº 23969001000159201230 e n.º 164320004072012378, e para corroborar suas alegações relata os fatos constantes dos termos.

Ressalta-se que a parte apelante, foi intimada para se manifestar acerca da prescrição e/ou decadência (ID. 178210195), contudo manteve-se inerte.

Sabe-se que o exame das teses firmadas em grau recursal implicaria em supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Constata-se, portanto, que os requerimentos feitos neste recurso não foram suscitados em primeiro grau, o que inviabiliza o exame pelo juízo ad quem.

Dessa forma, não adentrando o magistrado de origem na
análise
da pretensão da parte agravante, a apreciação de tais argumentos neste momento processual importa, como dito, em verdadeira
supressão
de
instância.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — CONSTRIÇÃO DE BENS — ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO — QUESTÃO NÃO SUSCITADA PELA PARTE NA PRIMEIRA INSTÂNCIA NEM ANALISADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU — SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA — CONFIGURAÇÃO.

Não é admissível ao Tribunal examinar, em sede de agravo de instrumento, questão não alegada pela parte na Primeira Instância nem analisada pelo Juízo de Primeiro Grau, porquanto, importaria em verdadeira supressão de instância.

Recurso não provido.

(N.U 1008667-14.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 15/06/2020”.

Quanto à majoração dos honorários advocatícios, razão assiste à parte apelação, diante do não conhecimento do recurso interposto pela parte apelante.

Nesse contexto, a respeito da majoração da verba honorária, é assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que esta é devida, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, quando estiverem presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.03.2016, quando entrou em vigor o Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que foi interposto o recurso.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXAME DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO.

1. O recurso especial não é via recursal adequada para analisar suposta ofensa a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência que, por expressa determinação da Constituição Federal, pertence ao Supremo Tribunal Federal.

2.
A Corte Especial do STJ, no julgamento do AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, fixou entendimento de que é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, não se exigindo comprovação do efetivo trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida, quando estiverem presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
.

3. Agravo interno não provido”.

(STJ, AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1528081 RJ, Primeira Turma, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 11/5/2020). (Grifo nosso).

Do exame do processado, vislumbra-se que a sentença foi proferida em 25.05.2023 (ID. 178210198), com a condenação do vencido ao pagamento de honorários advocatícios “arbitrados nos valores mínimos previsto no artigo 85, §3º do Código de Processo Civil, na forma no §5º do referido artigo, sobre o valor do débito decaído”.

Tem-se que, no presente caso, os honorários foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito decaído, uma vez que a cifra não ultrapassa 200 (duzentos) salários-mínimos.

Assim, mostra-se devida a majoração dos honorários em favor do patrono da parte vencedora, observando-se o trabalho adicional realizado em grau de recurso, bem como os percentuais dispostos no § 2° e § 3°, do artigo 85, do CPC.

Nessa linha de intelecção, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reputa-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo a quo em mais 1% (um por cento), a fim de cumprir o quantum previsto na legislação e, por consequência, remunerar dignamente o procurador da parte que venceu a demanda.

Em relação à condenação em custas processuais, sabe-se que a fazenda pública é isenta, nos termos do art. 7º, I, da Lei Estadual n.º 7.603/01, desse modo, não há condenação.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, considerando a ocorrência de fato que impede a apreciação do mérito deste agravo de instrumento,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e majoro os honorários sucumbenciais em mais 1% (um por cento), nos termos do art. 85, §§ 2°, 3° e 11, do Código de Processo Civil.

Intime-se
, transcorrido o prazo recursal, arquivem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”

Em face da decisão monocrática, foram opostos embargos de declaração, rejeitados (ID. 213051151).

O agravante sustenta que:
“(...)não se pode falar em supressão de instância quanto ao tema suscitado (decadência), já que a matéria, por óbvio, foi apreciada pelo magistrado singular, tanto é que a execução foi justamente extinta pelo reconhecimento da decadência.”

Alega que,
“(...)o
magistrado singular equivocou-se completamente quanto ao marco final da decadência
, decidindo que este seria a data da constituição definitiva (17.09.2018) e não a notificação do lançamento (31.10.2012),
em total descompasso com o que reza o artigo 173, parágrafo único do CTN, expressamente prequestionado
,(...)”
, assim,
“(...)não há como dizer que a matéria suscitada no apelo seria inovadora ou fora do conhecimento do r. Juízo singular”.

Narra que,
“(...)
ainda que esse tema não tivesse sido analisado, a
decadência é matéria de ordem pública
, que pode ser suscitada em qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme reza nossa legislação. (...) Portanto, plenamente viável de ser analisada em sua completude nesta oportunidade, o tema suscitado, ainda que não tivesse sido apreciada pelo magistrado singular”.

Ao final,
“(...)requer o seguimento e provimento do Agravo Interno, e ao final, o provimento do próprio apelo, para afastar a decadência do crédito tributário, e determinar o prosseguimento do feito executivo.”.

Em contrarrazões, a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 222169686).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que não conheceu do recurso de apelação cível interposto pela parte agravante
.

De acordo com os autos, verifica-se que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em
19.04.2021,

a presente ação de execução fiscal em desfavor de CEREALISTA RONDONÓPOLIS LTDA,
visando ao recebimento de crédito tributário, inscrito na
CDA n.º 20181003781
, no valor total de
R$ 209.143,85 (duzentos e nove mil e cento e quarenta e três reais e oitenta e cinco centavos).

Ao receber o feito (ID. 178210181), foi determinada a citação da parte executada, e a parte executa compareceu aos autos informando a existência de compensação (ID. 178210185).

A decadência de parte do débito foi reconhecida (ID. 178210195).

Sobreveio, então, a sentença de ID. 178210198, proferida em
25.05.2023,
que julgou extinta a ação de execução em razão a decadência, ensejando a interposição do recurso de apelação.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Como cediço, as matérias de ordem pública podem ser analisadas de ofício, e, em qualquer grau de jurisdição.

Entretanto, no presente caso, não se trata de análise pura e simples da decadência, como afirma a parte agravante.

Com efeito, consta da decisão monocrática
“Do exame dos elementos e circunstâncias constantes do feito, verifica-se que em sede recursal a parte afirma que o prazo decadencial não se inicia com a constituição definitiva do crédito, mas sim com a notificação do lançamento tributário. Informa que, a parte apelada foi cientificada duas vezes, por termo de intimação nº 23969001000159201230 e n.º 164320004072012378, e para corroborar suas alegações relata os fatos constantes dos termos. Ressalta-se que a parte apelante, foi intimada para se manifestar acerca da prescrição e/ou decadência (ID. 178210195), contudo manteve-se inerte. Sabe-se que o exame das teses firmadas em grau recursal implicaria em supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Constata-se, portanto, que os requerimentos feitos neste recurso não foram suscitados em primeiro grau, o que inviabiliza o exame pelo juízo ad quem. Dessa forma, não adentrando o magistrado de origem na
análise
da pretensão da parte agravante, a apreciação de tais argumentos neste momento processual importa, como dito, em verdadeira
supressão
de
instância”.

Ademais, na decisão que rejeitou os embargos, ficou ainda mais claro, que não há recusa na análise da decadência, mas sim, informações que não foram arguidas em juízo de primeiro grau.

Vejamos:

“No presente caso, a parte embargante requer a análise da decadência, afirmando que o juízo de origem se manifestou sobre o tema, bem como por ser matéria de ordem pública.

Ocorre que, seu recurso de apelação está fundamentado em informações que não constavam nos autos, ou seja, a parte embargante, apresentou em sede de apelação informações do processo administrativo e sobre essas afirma a inexistência do decurso do prazo decadencial.

Dessa forma, não tendo o juiz a quo analisado as informações do processo administrativo, não tem como em sede recursal ser analisado, pois apesar de ser matéria de ordem pública, o pedido de reforma se baseia em informação desconhecida pelo magistrado na origem.

Dessa maneira, não há que se falar que a decisão se baseou em erro de premissa fática, pois os fundamentos utilizados só foram apresentados em sede recursal, apesar de ser intimado para se manifestar.

Com base no explanado, constata-se que a real intenção da parte embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios”.

Acerca da supressão de instância, é a jurisprudência deste e. Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — CONSTRIÇÃO DE BENS — ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO — QUESTÃO NÃO SUSCITADA PELA PARTE NA PRIMEIRA INSTÂNCIA NEM ANALISADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU — SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA — CONFIGURAÇÃO.

Não é admissível ao Tribunal examinar, em sede de agravo de instrumento, questão não alegada pela parte na Primeira Instância nem analisada pelo Juízo de Primeiro Grau, porquanto, importaria em verdadeira supressão de instância.

Recurso não provido.

(N.U 1008667-14.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 15/06/2020”.

Constata-se, portanto, que a análise da decadência com as informações constantes no recurso de apelação, acarreta supressão de instância.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se por oportuno que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi
, ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Nesse sentido, em casos análogos, foi o entendimento desta Corte Estadual:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) - PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp nº 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

Decorridos 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Agravo desprovido.

(N.U 0002167-40.2011.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

AGRAVO INTERNO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS – TRANSCURSO DO LUSTRO PRESCRICIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

O STJ, por aplicação sistemática de recursos repetitivos, reconheceu que o prazo de 1 (um) ano de suspensão, previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da LEF, tem início, automaticamente, na data de ciência da Fazenda Pública, a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

Configurada a inércia da Fazenda Pública pelo lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno.

(N.U 0018680-18.1998.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO INTERNO, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024